Tribunal: TJMT
Processo: 0014279-48.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Agravo Interno 0014279-48.2013.8.11.0003
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Interno com pedido de liminar interposto por Darla Santana Moscon em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. 32515496).
A parte Agravante sustenta que não requereu o pedido de efeito suspensivo baseado no reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas sim porque “o juízo ad quo não considerou nenhum dos argumentos dos embargos à execução ofertados pela parte, e determinou o encerramento do processo sem resolução de mérito, [...]” (Id. 36139470, pág. 5)
Requer a retratação deste relator em relação a decisão agravada para o gim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação e de forma sucessiva o provimento deste recurso para o fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Decido.
Da análise do recurso de agravo interno não identifico elementos suficientes para que a decisão agravada seja modificada.
A bem da verdade, a decisão agravada se expressou no sentido de que o magistrado de primeira instância ao proferir a sentença identificou que não a recorrente não comprovou a invalidade do título de crédito.
Portanto, é certo que o magistrado de primeira instância analisou os argumentos da recorrente até para chegar à conclusão de que não houve comprovação da invalidade do título.
Logo, a tese da recorrente de que não houve análise de nenhum dos seus argumentos e que por isso faz jus ao efeito suspensivo não se sustenta.
Com essas considerações, mantenho a decisão agravada.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno e suscitou preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade (Id. 40263457).
Assim, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca da possibilidade de inadmissão do mérito do Recurso de Agravo Interno com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, em razão de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator